Tribunal: TRF3
Processo: 5017290-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
128/549)

5017290-44.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017290-44.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MORAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017290-44.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MORAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Moraes contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

O embargante alega, em síntese, omissão quanto à tese de erro material insuscetível de preclusão e contradição entre o reconhecimento da omissão de salários e a conclusão de que o tema estaria acobertado pela preclusão.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"A questão em discussão consiste em definir se, após a extinção do cumprimento de sentença, é possível revisar a formação da renda mensal inicial com base em salários-de-contribuição alegadamente não incluídos

Compulsando os autos de origem, observo que o INSS foi condenado a conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (ID 254049922).

Na fase de cumprimento de sentença, foi considerada satisfeita a obrigação, motivo pelo qual houve a extinção do incidente nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, do CPC.

Posteriormente, o segurado peticionou para requerer a correção de erro na formação da RMI, pois o INSS teria deixado de incluir os salários 09/2014 a 02/2017.

Ao indeferir o pedido, o Juízo de origem declarou:

"Não conheço da petição apresentada sob ID 356566156, pois nela veicula apenas inconformismo do exequente quanto ao já decidido.

Portanto, eventual inconformismo da parte embargante deve ser veiculado pelo recurso processual adequado.

Anoto, outrossim, que a parte não está privada de meios para o exercício do seu direito, haja vista que dispõe da possibilidade de ajuizar ação própria para pleitear revisão da RMI em relação aos salários de contribuição de 09/2014 a 02/2017." (ID 356653753)

Inconformado, o segurado interpôs o presente recurso.

Considerando que o cumprimento de sentença foi extinto, a pretensão da parte agravante em alterar o cálculo exequendo mediante novo cálculo da RMI encontra-se acobertada pela preclusão nestes autos, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Todavia, como a questão relativa à existência de salários-de-contribuição não contemplados na formação da RMI (09/2014 a 02/2017) não foi objeto de discussão, o segurado poderá recorrer à via administrativa ou, se o caso, à judicial, para requerer a revisão da renda mensal inicial e eventual crédito daí decorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto."

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão